Tribunal: TJMT
Processo: 1037596-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037596-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES - CNPJ: 00.236.927/0001-25 (AGRAVANTE), CONEXAO DE DADOS ON-LINE LTDA - CNPJ: 56.160.329/0001-74 (AGRAVADO), LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.067.561-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA COMO CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 101, I, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por associação filantrópica de deficientes físicos contra decisão que reconheceu a incompetência territorial da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante em contrato firmado com empresa fornecedora de serviços digitais. A agravante requer a manutenção da ação em seu domicílio, alegando tratar-se de relação de consumo e a nulidade da cláusula por impor ônus excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo; e (
ii
) determinar se a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser afastada diante da
hipervulnerabilidade
da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a parte contratante é destinatária final dos serviços contratados, ainda que se trate de pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ que adota a teoria finalista mitigada.

A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão deve ser afastada quando impõe desequilíbrio contratual ou dificulta o acesso à justiça, sobretudo em situações de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do consumidor.

O art. 101, I, do CDC estabelece regra especial de competência que assegura ao consumidor o direito de ajuizar ação no foro de seu domicílio, sendo essa norma aplicável ao caso concreto em razão da natureza da relação jurídica e da hipossuficiência da agravante.

A condição de associação filantrópica composta majoritariamente por voluntários e mantida por mensalidades simbólicas reforça a
hipervulnerabilidade
da agravante, legitimando o processamento da ação em seu domicílio.

Em processos eletrônicos, é dispensável a apresentação de peças obrigatórias e protocolo de comunicação na comarca de origem, conforme disposto nos
arts
. 1.017, § 5o, e 1.018, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, mesmo no exercício de atividade institucional, revelem vulnerabilidade frente ao fornecedor.

A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão deve ser afastada quando impõe desvantagem excessiva ao consumidor, em especial quando se trata de entidade filantrópica
hipervulnerável
.

Em relações de consumo, é legítima a escolha do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, ainda que haja cláusula contratual em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o e 101, I; CPC,
arts
. 1.017, § 5o, e 1.018, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no CC 197244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 14.05.2024,
DJe
20.05.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0805054-10.2024.8.12.0018, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 1a Câmara Cível, j. 27.02.2025,
DJe
28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1037596-47.2025.8.11.0000

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES

x

CONEXAO DE DADOS ON-LINE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE DEFICIENTES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito, Reparação de Danos Morais, Devolução em Dobro e Antecipação da Tutela de Urgência no 1047755-57.2024.8.11.0041, que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a redistribuição do feito para uma das varas cíveis do foro de São Paulo/SP.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não considerou o enquadramento da demanda como relação de consumo.

Argumenta que, por se tratar de relação consumerista, aplica-se o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de propor ação de responsabilidade civil contra o fornecedor no foro de seu domicílio.

Defende, ainda, que a cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão é nula de pleno direito quando impõe ao consumidor desvantagem exagerada.

Por fim, enfatiza que é uma associação filantrópica de deficientes físicos que sobrevive de mensalidades de apenas R$ 5,00 de seus associados e conta com cerca de 70% de voluntários em seu quadro, o que evidencia sua condição de vulnerabilidade.

A agravada apresentou contrarrazões
(Id.
325054370
)
, alegando preliminarmente a ausência de peças obrigatórias e facultativas para a formação do instrumento. No mérito, sustenta que não há relação de consumo entre as partes, que o contrato foi firmado validamente e que a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita à agravante, considerando a documentação acostada aos autos que comprova sua condição de associação filantrópica de deficientes físicos, que sobrevive de mensalidades de R$ 5,00 de seus associados e conta com 70% de voluntários em seu quadro.

Quanto à preliminar suscitada pela agravada, referente à ausência de peças obrigatórias e facultativas para a formação do instrumento, não merece acolhimento, pois, tratando-se de processo eletrônico, são dispensáveis a formação de instrumento e o protocolo de comunicação na comarca de origem, conforme dispõem os §§ 5o do art. 1.017 e 2o do art. 1.018, ambos do CPC.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à análise da competência territorial para processar e julgar a ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito, reparação de danos morais e devolução em dobro proposta pela agravante.

O juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravada, sob o fundamento de que há cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes e que a agravante não demonstrou prejuízo concreto que justificasse o afastamento do pacto firmado.

Sobre a matéria, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que cláusulas de eleição de foro inseridas em contratos de adesão podem ser relativizadas quando geram desequilíbrio na relação jurídica, comprometendo o acesso à justiça ou impondo ônus excessivo a uma das partes.

No caso dos autos,
está evidenciada a relação de consumo entre as partes, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC, sendo a agravante consumidora e a agravada fornecedora de serviços.

A agravante é uma associação filantrópica de deficientes físicos que sobrevive de mensalidades de R$ 5,00 de seus associados e conta com 70% de voluntários em seu quadro, evidenciando sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à agravada.

"
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste
título, serão observadas as seguintes normas:

I -
a
ação pode ser proposta no domicílio do autor;
”

Trata-se de regra especial de competência relativa em razão do território, que excepciona a regra geral do Código de Processo Civil, justamente com o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO
BANCO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o
fornecedor.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou
serviço.
4
. Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.
5. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)

No caso concreto, a cláusula de eleição de foro que estabelece a competência do foro de São Paulo/SP coloca a agravante em evidente desvantagem, dificultando seu acesso ao
Judiciário, considerando sua condição de associação filantrópica de deficientes físicos, com recursos financeiros limitados.

Desse modo, em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, sendo autorizada a escolha entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

Assim, não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 ( ESTATUTO DO IDOSO)– COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMANDA SUBORDINADA ÀS REGRAS PREVISTAS NO CDC – FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
– ARTIGO 101, DO CDC – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – VALORES ÍNFIMOS – MINORAÇÃO DO VALOR – PREJUDICADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE . O critério estabelecido no art. 51 do Estatuto do Idoso para concessão do benefício é única e exclusivamente ser a parte interessada associação sem fins lucrativos que presta serviço à população idosa. O parâmetro utilizado pelo legislador na regra do Estatuto é, portanto, diferente do utilizado no Código de Processo. Com isso buscou-se facilitar o acesso à Justiça das associações que prestam serviço de especial relevância à
sociedade.
Precedentes STJ e TJ-MS. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é
absoluta.
Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.
O dano moral exige demonstração de efetiva ofensa aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera ilicitude do ato
praticado.
No caso concreto, a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, porém em valores reduzidos e sem comprovação de repercussão significativa em sua esfera moral, o que configura mero aborrecimento. A Corte Especial do STJ, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Não estando demonstrado o engano justificável, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro em favor do
consumidor.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08050541020248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

Portanto, deve ser reconhecida a competência do foro do domicílio da agravante para processar e julgar a ação, em observância ao disposto no art. 101, I, do
CDC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito no foro do domicílio da agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025